Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000306-37.2021.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE :- DR. SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO
PACIENTE :- PAULO OTTON ROBERTO FERREIRA MIRANDA
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT – 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE –POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO VOLTADA À PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES ENTRE OS INDICIADOS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.
2) Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, porquanto a conduta do paciente é dotada de gravidade concreta e se releva e reprovável, eis que, em tese, estaria associado com os demais indiciados na prática do tráfico de entorpecentes, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR. As condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
4) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000306-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), PAULO OTTON ROBERTO FERREIRA MIRANDA - CPF: 061.855.121-22 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY GONCALVES LIMA - CPF: 622.173.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON GREGORIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 061.530.341-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMUNDO GUSTAVO SOUZA BATISTA - CPF: 078.273.751-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL SOUZA BATISTA - CPF: 063.170.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), juizo da segunda vara criminal de nova xavantina (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO
WRIT
– 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE –POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INDÍCIOS DE

EXISTÊNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO VOLTADA À PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES ENTRE OS INDICIADOS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2) Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, porquanto a
conduta
do paciente é dotada de
gravidade
concreta e se releva e reprovável, eis que, em tese, estaria associado com os demais indiciados na prática do tráfico de entorpecentes, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR. As condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Sebastião Carlos Toledo, em favor de
Paulo Otton Roberto Ferreira Miranda
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da a 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos Autos de Prisão em Flagrante no 1002055- 87.2020.8.11.0012.

Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se recolhido à Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, no município de Água Boa-MT, em decorrência de decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2o, da Lei no 12.850/13 e 33,
caput
e 35,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Aduz que a decisão é carente de fundamentação idônea a justificar a decretação da custódia cautelar, apresentando argumentos genéricos acerca da gravidade da conduta atribuída ao paciente. Assevera que ele “estava no lugar errado e na hora errada” e “
apenas foi até a casa do acusado GENILSON GREGORIO DA SILVA JUNIOR, a pedido da sua cunhada, Senhora THAYNARA AGUIAR FLORES DOMINGOS DE CARVALHO, para desfazer a troca dos veículos, ou seja, devolver a motocicleta de GENILSON e buscar a veículo RENAULT SANDERO, placa NKP 2348, de propriedade de THAYNARA
” (Sic).

Salienta que no caso em análise, inexistem indicativos, ainda que mínimos, de que o paciente integre organização criminosa, ele não foi apreendido com nenhum tipo de entorpecente, além de ser primário, possuidor de bons antecedentes, exercer profissão lícita e possuir residência fixa.

Assim, sustenta que não irá o paciente causar prejuízo a ordem pública e econômica, tampouco se furtar a aplicação da lei penal ou dificultar a busca da verdade real, no desenvolvimento processual, sendo desnecessária a prisão preventiva, ante a inexistência dos pressupostos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 7
2546966
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 72972499).

O parecer, da lavra do
Dr. Élio Américo (Id. 7
4504955
), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante, aduz a defesa que as acusações em desfavor do paciente não devem prosperar, pois ele “estava no lugar errado e na hora errada”. No entanto,
convém ressaltar, quanto às ilações acerca da
negativa de autoria do paciente
, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de
habeas corpus
por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ
.

Teses desclassificatórias ou de
negativa de autoria
só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz
a quo
.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554).

No mesmo norte, cumpre destacar o
Enunciado n.o 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Logo, inviável a análise da tese de negativa de autoria arguida pelo impetrante.

Por outro lado, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/12/2020 e o magistrado entendeu por converter a prisão em flagrante em preventiva em razão da prova da materialidade delitiva e indícios de autoria em desfavor do paciente e demais custodiados, aduzindo que o relatório policial aponta quem seria o responsável pelo aliciamento, pela disciplina e pela gestão do comércio de drogas.

Não obstante, a decisão considerou, ainda, a necessidade de evitar a reiteração delitiva, ante a gravidade da conduta delitiva, eis que a situação fática poderia indicar a existência de uma suposta associação entre os autuados, que também, supostamente, integram organização criminosa que realiza tráfico de drogas com distribuição de percentual entre vendedores e fornecedores à ela associados.

Eis o conteúdo da decisão,
verbis:

“(...) Em relação à necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar, observo que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva, pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, presentes a prova da materialidade (termo de apreensão de drogas e armas) e indícios de autoria em desfavor dos custodiados (Genivaldo – proprietário do imóvel; Edmundo, Paulo e Samuel – presentes no local), sendo certo que o relatório policial aponta quem seria o responsável pelo aliciamento, pela disciplina e pela gestão do comércio de drogas.

Destaco que além dos elementos de prova de materialidade e indícios de autoria, a gravidade em concreto da conduta atribuída aos custodiados se eleva tendo em conta o tamanho da pequena cidade de Nova Xavantina/MT, onde o tráfico, em tese, estaria sendo praticado, circunstância que distingue o caso concreto dos precedentes firmados pelos tribunais superiores cujos paradigmas se referem às grandes cidades.

Além da droga, os autos noticiam uma suposta associação entre os autuados, que também, supostamente, integram organização criminosa que realiza tráfico de drogas com distribuição de percentual entre vendedores e fornecedores à ela associados.

Esses fatos demonstram concretamente a gravidade dos delitos imputados aos custodiados, justificando a segregação deles para a garantia da ordem pública.

Inaplicável pela gravidade dos delitos a substituição da prisão por outras cautelares diversas, sobretudo para impedir a reiteração da prática criminosa.

Com efeito, DEFIRO o requerimento ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos custodiados Genilson Gregorio da Silva Junior, Edmundo Gustavo Souza Batista, Paulo Otton Roberto Ferreira Miranda e Samuel Souza Batista”
(Id. 72431987).

No que tange à alegação de ausência de requisitos para decretação da prisão preventiva
, entendo que melhor sorte não assiste ao paciente, porquanto a autoridade indigitada coatora fundamentou o decreto da prisão preventiva na necessidade de se garantir a ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, considerando a possibilidade de existência de uma associação voltada à prática do tráfico de entorpecentes entre o paciente e os demais indiciados, restando evidenciada a sua periculosidade social, apta a embasar o édito constritivo.

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Não se pode olvidar, ainda, que o delito de tráfico de drogas, além de equiparado a hediondo, prevê reprimenda suficiente a tornar possível a inflição da medida cautelar prisional (art. 313, I, do CPP), ante a presença de suficientes indícios de risco à sociedade (art. 312 do mesmo Códex), especialmente, em razão da grande probabilidade de que este, em liberdade, continue contribuindo para a disseminação de drogas, e, consequentemente, para a proliferação de diversos outros delitos.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGA,
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE REVISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DESCABIMENTO - CUSTÓDIA CAUTELAR REVISTA - PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
GRAVIDADE
CONCRETA E RELEVÂNCIA DOS AGENTES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...) A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao status libertatis do acusado e preenchidos os demais requisitos legais. Contudo, demonstrada a
gravidade
concreta das
condutas
, a partir do modus operandi do grupo criminoso e da posição de relevância dos pacientes na cadeia de ações do grupo criminoso investigado, as segregações provisórias, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea. (...)”.

(N.U 1021650-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“Primariedade, ocupação lícita e residência fixas são irrelevantes para a concessão da soltura clausulada, se presentes na hipótese outros elementos determinantes da manutenção da prisão processual”. (STJ, Habeas Corpus 92172/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21/02/2008).

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente,
a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise
.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“
(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido.

(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).”

No mais, sabe-se que, em casos como presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pretendida em benefício de
Paulo Otton Roberto Ferreira Miranda
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021